Tribunal: STF
Processo: ARE 1556781
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou seguimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte recorrente manteve-se inerte.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.